Tribunal: TCU
Processo: 037.120/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42023, modalidade Pregão e Uasg 982495 (Objeto: Orocó - PEO objeto da presente licitação é a Aquisição de equipamentos/materiais hospitalares permanentes para o hospital municipal Eulina de Novaes Bione, sede do município de Orocó de acordo com especificações em anexo constantes do termo de referência deste edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 3013/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 9/2023 (peça 4), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Orocó/PE e a empresa GG Indústria de Equipamentos Médicos Ltda (CNPJ: 26.965.679/0001-47), no valor total de R$ 18.300,00, referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares permanentes para o Hospital Municipal Eulina de Novaes Bione, na sede do município, de acordo com especificações em anexo constantes do termo de referência do Pregão 4/2023. Considerando que o representante alega não ter ocorrido o pagamento a ele devido, mesmo tendo decorrido mais de dois meses desde a entrega das mercadorias; considerando que a representação não trata de matéria de competência deste Tribunal; considerando que a jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, o que não ocorreu no caso concreto. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.120/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Orocó/PE. 1.2. Representante: GG Indústria de Equipamentos Médicos Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando Gg Industria de Equipamentos Medicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.